Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-42.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-42.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IZA PESIMARI O - CPF: 549.842.541-49 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), IZA PESIMARI O - CPF: 549.842.541-49 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSA, INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO
DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – DESCONTO EFETUADO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos nos proventos de aposentadoria do autor, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Considerando que a instituição financeira efetuou descontos nos proventos de aposentadoria do autor, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pela apelante, entendo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
Iza Pesimari O
e o outro interposto pelo
BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Campinápolis, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pela primeira apelante
,
para: a) Declarar anulado o contrato de empréstimo consignado no 46-626524/09999; b) Condenar o requerido à repetição do indébito, em dobro, na quantia de R$ 1.590,00 (mil e quinhentos e noventa reais), com a incidência de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); c) Condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato, 30/09/2009 (Súmula 54, STJ). Por conseguinte, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O banco apela, ao id. 122741496, levantando a prejudicial de mérito da prescrição.

Sustenta a regularidade da contratação, enfatizando que o mutuário recebeu o valor do empréstimo contratado, mediante ordem de pagamento.

Nesse sentido, pugna pela improcedência dos pedidos formulados ou, alternativamente, pela devolução do valor disponibilizado, sob pena de enriquecimento ilícito do autor.

Insurge-se contra a condenação à repetição em dobro do indébito, porque não comprovada a má-fé.

Assevera a inexistência de dano moral indenizável, pela falta de configuração dos requisitos necessário, pugnando pela exoneração ao pagamento da verba ou, alternativamente, pela redução do valor fixado.

Afirma que a correção monetária sobre a verba indenizatória, deve incidir a partir do seu arbitramento, e os juros de mora, a partir da citação.

Por sua vez,
Iza Pesimari O
apela ao id. 122741050, pugnando pela majoração da verba indenizatória arbitrada.

As contrarrazões ao segundo recurso vieram ao id. 122741053.

Não foram apresentadas contrarrazões ao primeiro apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO)

Sem razão o banco quando sustenta a ocorrência da prescrição, porquanto os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o decurso do tempo, razão pela qual não estão sujeitos ao prazo prescricional, conforme precedentes desta Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO
FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO - PRESCRIÇÃO - NÃO RECONHECIDA - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais (AgRg no AREsp 489.474/MA).
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(N.U 1000304-62.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – PREPARO DISPENSADO – DESERÇÃO NÃO CONFIGURADA - PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA –– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPARATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA - DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ABALO CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PROVIDO. [...] Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.
Os negócios jurídicos absolutamente nulos não convalescem com o decurso do tempo e, sendo assim, não estão sujeitos à prescrição.
O pleito de indenização pelos danos morais é acessório e por isso seu prazo prescricional está adstrito ao do pedido principal. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).”
(N.U 1000560-37.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020)

Pelo exposto, REJEITO a prejudicial de mérito.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Iza Pesimari O
ajuizou esta ação em face do
BCV S.A.
, visando à declaração de nulidade do contrato de empréstimo de n.o
46-626524/09999
, no valor de R$ 802,83 (oitocentos e dois reais e oitenta e três centavos).

Para tanto, alegou que não realizou o negócio jurídico e que jamais recebeu o valor contratado.

Disse que todas a 60 (sessenta) parcelas anotadas, no valor de R$ 26,65 (vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) cada, foram descontadas, resultando no montante de R$ 1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais).

Sustentou a ocorrência do prejuízo moral e material, pugnando pela declaração de nulidade do contrato, bem como pela condenação da instituição financeira ao ressarcimento dos danos materiais e morais suportados.

Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariada nos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistência do débito questionado, determinar a devolução do indébito, em dobro, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% ao mês, a partir do início do contrato (Súmula 54, STJ).

Pois bem.

Nota-se que a autora é indígena e analfabeta, conforme se infere do documento de identidade colacionado à petição inicial (id. 122741464), que, aliás, é o mesmo juntado pelo banco, o qual foi apresentado no ato da contratação (id. 122741479 - Pág. 8).

Essa condição também é verificável do Contrato de Empréstimo Consignado, em que é possível aquilatar que, no local destinado à rubrica do mutuário, foi consignada apenas a digital da suposta contratante, bem como uma assinatura a rogo, aposta por terceira pessoa, sem qualquer identificação (id. 122741479 - Pág. 4).

Assim, não se pode deixar de reconhecer a posição de vulnerabilidade e total hipossuficiência ostentada pela autora, que sequer possuía condições intelectuais de discernir ou, mesmo, de conhecer sobre o produto e/ou implicações econômicas, que o negócio ofertado lhe acarretaria.

Aliás, a instituição financeira nem mesmo se preocupou em comprovar que teria se cercado dos cuidados necessários, a fim de se certificar que correta e adequada informação teria chegado ao conhecimento do consumidor, que, sabidamente, analfabeto, não possuía condições de ler o contrato, muito menos de avaliar os efeitos econômicos e financeiros, decorrentes da celebração do ajuste.

Assim, a despeito da alegada existência de relação jurídica válida entre as partes, tratando-se a hipótese de uma típica relação de consumo (art. 2o, CDC), incumbe ao fornecedor elidir, de forma satisfatória, o fato constitutivo do direito alegado, a rigor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, e, em especial, levando em consideração a condição de analfabeto ostentada pelo consumidor, competia à parte requerida comprovar a regularidade da relação jurídica em discussão, mediante a demonstração, de forma inconteste, da efetiva exposição, ao mutuário, de forma clara e didática, de todas as informações e implicações econômicas, alusivas ao negócio celebrado, o que inocorreu, em franca violação ao disposto no artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Por sua vez, o artigo 39 da Lei Consumerista define como prática abusiva, este comportamento empregado, indiscriminadamente, por diversas instituições financeiras, no sentido de cooptar indígenas analfabetos, prevalecendo-se da condição de, se não completa, acentuada ignorância deles, para fomentar sua carteira de empréstimos pessoais, como se verifica na hipótese:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta da instituição financeira viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, quer seja por manifesta afronta ao dever de informação, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, de promover a cooptação de mutuários, valendo-se da condição de hipervulnerabilidade dos povos indígenas, compostos por pessoas idosas e analfabetas, em sua maioria, os quais, indubitavelmente, apresentam maior fragilidade em função da idade, condição social e conhecimento.

Nesse contexto, é de rigor o reconhecimento do direito do autor à desoneração dos pagamentos ajustados na avença maculada pelos vícios insanáveis, aqui reconhecidos, a rigor do que dispõe o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Como se não bastasse, na hipótese específica dos autos, o banco não logrou êxito em fazer prova da disponibilização do valor relacionado ao empréstimo questionado.

Nesse contexto, como cediço, para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, é imprescindível a demonstração da má-fé na conduta do fornecedor:

“
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. PREVISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AFASTAMENTO. (...) 6. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço. 7. Recurso especial parcialmente provido.
” (REsp 1626275/RJ. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. Terceira Turma. Julgamento em 04/12/2018. DJe 07/12/2018)

Eis o teor do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor em estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a instituição financeira tinha prévio conhecimento da condição de hipervulnerabilidade do aderente, exatamente pelo fato de ser indígena e, sobretudo, analfabeto, enxergando, assim, de antemão, a irregularidade da suposta contratação, sem, ao menos, certificar-se do fiel cumprimento do dever de informação que lhe é legalmente imposto, resta evidente que agiu em violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, circunstância que autoriza a repetição do indébito, na forma qualificada.

Por fim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência recente desta Câmara:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSA E ANALFABETA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, E DE DUAS TESTEMUNHAS – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONSTATADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO FIXADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a alegação de suspeição do juiz se não configurada nenhuma das hipóteses do art. 145 do CPC. Considera-se suficientemente fundamentado o decisum que enfrenta todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, colocando claramente os motivos de ordem jurídica em que se baseou o julgador. Para a validade do contrato firmado por indígena idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC).
” (TJMT. RAC 1001355-89.2017.8.11.0021. RELATOR DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que o valor arbitrado (R$ 3.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto ao termo inicial da correção monetária, incidente sobre a verba indenizatória, carece de interesse recursal a instituição financeira, porquanto foi fixada nos exatos termos pleiteados, ou seja, a incidir a partir do arbitramento.

Relativamente os juros de mora, sem razão o banco, porquanto os juros de mora sobre a verba indenizatória deve incidir a partir do evento danoso, a teor do verbete da Súmula 54 do STJ:

Súmula 54.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora, para majorar para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a indenização por danos morais. Por conseguinte, com fundamento do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor do advogado da parte autora, para 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022